Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012699-28.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação, Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA - CPF: 346.029.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO - CPF: 627.589.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU O PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS VII E VIII, § 1.º, DO CPC – PROVA TESTEMUNHAL NOVA – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1-
"[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias."
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN). Neste caso, constatado que as provas já produzidas são suficientes para formar juízo de convencimento, não há falar em cerceamento de defesa e/ou afronta ao princípio da não surpresa, porque o julgador não tem
“o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP).

2- Em 26/03/2019, o STJ proferiu aresto no sentido de que
“no novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo”
(REsp 1770123/SP). Todavia, o conceito de prova nova não mudou. Para que seja possível a rescisão do julgado com este fundamento, a testemunha descoberta deve ser desconhecida ao tempo da ação, e não pessoa que firmou Declaração, cuja oitiva não foi pleiteada ao tempo correto, e muito menos testemunha regularmente ouvida em juízo, ou que assim não o foi porque a própria parte desistiu de sua oitiva, tal qual ocorre no caso concreto.

3- De acordo com o STJ,
“o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
Na hipótese, tanto pelo fato de a questão ter sido objeto de controvérsia (na Ação originária houve discussão sobre o pagamento dos cheques e do contrato de compra e venda por meio de permuta de automóveis), quanto pelo fato de a prova do alegado erro não constar no processo originário (pois o Autor almeja a produção neste juízo rescisório), não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1012699-28.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Silmar Augusto Bastos Parreira
em face de
Felice Aparecido Annunciatto
, com o objetivo de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Morais promovida pelo aqui Requerido e, de conseguinte, o Acórdão proferido pela 4.ª Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.º 93557/2017, que manteve hígida a sentença rescidenda.

O Requerente fundamenta o pedido rescisório nos incisos VII e VIII, § 1.º, do artigo 966, do CPC, ou seja, aduz que obteve prova nova e que a decisão está fundada em erro de fato.

Pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo à demanda.

Ao final, pede a rescisão do julgado e o novo julgamento da Ação Anulatória, com a extinção do feito, ao argumento de cumpriu e pagou integral e antecipadamente o contrato de compra e venda firmado com o Requerido.

Os benefícios da gratuidade não foram concedidos, e, depois do desprovimento dos Recursos de Agravo Interno e Embargos de Declaração por ele manejado, o Autor recolheu as custas e o valor de 5% (cinco por cento) a que alude o inciso II, do artigo 968, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme se observa do Id. 61319966.

Na contestação, o Requerido alega que o Autor utiliza a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso e, sob a tese de que não estão presentes os pressupostos que autorizam a lide Rescisória, pugna pela improcedência dos pedidos e requer o julgamento antecipado da lide.

Impugnação no Id. 88455992, em que o Autor requer a produção de provas, em especial o seu próprio depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e juntada de documentos.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que o caso não se amolda àqueles de intervenção do Ministério Publico (art. 183, incisos I, II e III, do CPC).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021